Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729187-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA, JOSE MARIANO DA SILVA FILHO AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA e JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0704998-98.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade. Os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que recentemente foi indeferida a gratuidade de justiça à agravante CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA (ID 233264995, autos de origem). Interposto recurso (autos de n.o 0716612-29.2025.8.07.0000), o pedido liminar foi indeferido. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser mantido, uma vez que foi apreciado recentemente nos autos de origem, bem como a liminar postulada no recurso interposto foi indeferida. Além disso, a genérica alegação de hipossuficiência, sem a comprovação cabal, é incapaz de conferir-lhe o direito à gratuidade de justiça, que deve ser demostrado, e não foi. Diante do exposto, e com fundamento nos mesmos argumentos que embasaram o indeferimento da liminar de gratuidade de justiça nos autos do AI 0716612-29.2025.8.07.0000, indefiro o pedido de gratuidade de justiça ora formulado. Ressalto que, embora o art. 99, § 7o, do CPC admita a formulação do requerimento em grau recursal, os documentos constantes dos autos são suficientes para concluir pela ausência dos pressupostos necessários à concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela agravante CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA. Determino o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Em relação ao agravante JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO, verifico que deverá ser regularizada sua representação processual, juntando procuração outorgada ao advogado que subscreve o recurso. Concedo, ainda, prazo para apresentação de documentos que comprovem a necessidade da gratuidade de justiça postulada. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora